Tribunal: TJSP
Processo: 1014540-06.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000190089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014540-06.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
E
MORADORES
DO
RECANTO
CAMPESTRE OURO VERDE, é embargado BRUNO EDUARDO NOGUEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44442
Embargos de Declaração Cível No 1014540-06.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: Franca
Embargante: Associação dos Proprietários e Moradores do Recanto Campestre Ouro
Verde
Embargado: BRUNO EDUARDO NOGUEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Equívoco
material.
Inexistência de comprometimento do texto da deliberação
empreendida. Dispensa da agitação de recurso. Retificação que
comportaria simples petição. EMBARGOS ACOLHIDOS sem
efeito modificativo.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
deduzidos pela Autora, cuja base repousa em “(...) contradição que merece ser
eliminada (...)” do V. Acórdão de fls. 233/237.
É O RELATÓRIO.
Em verdade, o V. Aresto em voga não contém
qualquer dos vícios indicados no art. 1.022 ritual.
Consoante bem anotou a Embargante, o que houve,
sim, foi mero erro material na ementa, o qual, à farta, não compromete o
sentido do siso levado a termo.
Confira-se, nesse sentido, que a parte dispositiva do
julgado, conforme anotou a própria Embargante, é claríssima, a saber: “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para ANULAR o processo a partir da r. sentença de
primeiro grau (...)”, a guardar extrema
e direta
sintonia com os
fundamentos outrora arregimentados.
Nesse trilhar, vale repetir que a decisão exarada está
livre de qualquer eiva, em especial que pudesse trazer dano ao processo ou
autorizasse sua modificação, mesmo porque, de acordo com o matiz do
sistema processual destas terras, a coisa julgada encontra-se na parte
dispositiva e não na ementa.
De qualquer sorte, importante desfazer a singela
falha material havida, que sequer demandaria o manejo de recurso, para ficar
constando que a ementa do V. Acórdão de fls. 233/237 é a seguinte:
APELAÇÃO.
Associação.
Despesas.
Ação
de
cobrança.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Utilidade da prova oral.
Entrave irregular à sua produção. Invalidade insanável.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO em parte.
Nada mais.
Ante o exposto, ACOLHE-SE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO sem efeito modificativo.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator